Tribunal: TJMT
Processo: 0013398-06.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0013398-06.2015.8.11.0002
RECORRENTE: ROSILEI LUIZA DE SOUZA
RECORRIDO: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSILEI LUIZA DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (id 99869467):
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA SENTENÇA – SOBRESTAMENTO DO FEITO E CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL – HIPÓTESES NÃO APLICÁVEIS AO CASO – PRELIMINAR REJEITADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS – GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA DA COMPRADORA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PURGAÇÃO NÃO EFETIVADA – LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – RESULTADO NEGATIVO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA VENDEDORA – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE OBSERVADO – DIREITO LIMINAR À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ART. 30 DA LEI N. 9.514/97 – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ultrapassado o período de suspensão de que trata o artigo 313, V, “a”, §4o, do CPC, o processo deve ter regular seguimento.
A conexão entre duas Ações somente ocorre se lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que não se dá entre a Ação Revisional de Contrato por suposto abuso de cláusulas e a Ação de Reintegração de Posse em virtude da inadimplência do comprador.
Configurada a mora do promissário comprador em Contrato garantido por alienação fiduciária de imóvel, dá-se a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, sendo lícita reintegração de posse realizada em consonância com a Lei n. 9.514/97.
(TJMT, ApCiv no 0013398-06.2015.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 25.08.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de id 102183475.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 34 e 37, §2°, ambos do Decreto-Lei no 70/1.966 ao argumento de que o contrato celebrado entre as partes e o procedimento expropriatório levado a cabo pela recorrida ocorreram antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017.
Nesta perspectiva, sustentou a possibilidade de purgação da mora, a qual, a teor do artigo 34 do Decreto Lei 70/66, é facultada até a assinatura do auto de arrematação, tendo em vista que o imóvel objeto do litígio não foi arrematado, embora levado a leilão judicial por duas vezes.
Recurso tempestivo (ID 04178461).
Dispensado o pagamento do preparo recursal porque a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 104108453).
Contrarrazões apresentadas (id 04178461).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 34 e 37, §2°, ambos do Decreto-Lei no 70/1.966, o órgão fracionário deste Sodalício afirmou que “o Contrato é inteiramente regido pela Lei n. 9.514/97, por livre negociação entre as partes (...) Logo, foi devidamente observada a Lei n. 9.514/97, independentemente da utilização ou não da regra incluída pela Lei n. 13.465/2017.Vale destacar que não procede a alegação de que devia ser oportunizada a purgação da mora após a arrematação, justamente porque esta última não ocorreu, já que o resultado dos leilões foi negativo. Dessa maneira, cumpria apenas formalizar a consolidação da propriedade em nome do credor, e competia ao devedor dar a quitação, com a consequente extinção da dívida.”. (ID 102183475).
Neste cenário, para verificar eventual possibilidade de aplicação do decreto Lei 70/66 é necessário o exame de prova documental constante dos autos, atraindo a aplicação do óbice sumular supramencionado.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DA LEI N.
9.514/97. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ainda que a Lei n. 9.514/97 estabeleça a não aplicação das normas do SFH aos contratos do SFI (art. 39, I) e, ao mesmo tempo, mande aplicar as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei n. 70/66 (art. 39, II), as instâncias ordinárias, soberanas na investigação das cláusulas contratuais, certificaram que havia a instituição e o registro da alienação fiduciária do imóvel com base na Lei 9.514/97 e não garantia hipotecária. Nova interpretação das cláusulas contratuais encontraria óbice no enunciado 5 da Súmula desta Corte.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(EDcl no REsp 1486886/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça